Tribunal: TJSP
Processo: 0018840-80.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Osasco - Contrato de Trabalho – Pretensão de recebimento de 13o salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional - Possibilidade – Inteligência e aplicabilidade dos artigos 7o e 39, §3o, da Constituição Federal – Entendimento consolidado no Supremo Tribunal, no sentido de ser devida a extensão dos direitos previstos no artigo 7o da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Osasco - Contrato de Trabalho – Pretensão de recebimento de 13o salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional - Possibilidade – Inteligência e aplicabilidade dos artigos 7o e 39, §3o, da Constituição Federal – Entendimento consolidado no Supremo Tribunal, no sentido de ser devida a extensão dos direitos previstos no artigo 7o da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, com base no art. 39, inciso IX, da CF – Verbas constantes do Termo de Rescisão e já admitidas como devidas pela municipalidade - Precedentes - Juros de mora e correção monetária – Deverão ser aplicados os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, tema 810– Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000406322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0018840-80.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
MUNICÍPIO DE OSASCO, é apelada ANDREIA RIBEIRO SOARES
GONZALES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018840-80.2018.8.26.0405 -Voto no 17.212
2
Apelação Cível no 0018840-80.2018.8.26.0405
Apelante: Município de Osasco
Apelado: Andreia Ribeiro Soares Gonzales
Comarca: Osasco
Voto no 17.212
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL Osasco - Contrato de Trabalho Pretensão de
recebimento de 13o salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional
- Possibilidade Inteligência e aplicabilidade dos artigos 7o e 39,
§3o, da Constituição Federal
Entendimento consolidado no
Supremo Tribunal, no sentido de ser devida a extensão dos direitos
previstos no artigo 7o da Constituição Federal ao servidor
contratado temporariamente, com base no art. 39, inciso IX, da CF
Verbas constantes do Termo de Rescisão e já admitidas como
devidas pela municipalidade - Precedentes - Juros de mora e
correção monetária
Deverão ser aplicados os parâmetros
definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão realizados
em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento
do Recurso Extraordinário 870.947, tema 810 Sentença mantida
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de
Osasco em face da r. sentença de fls. 60/62 que, nos autos da ação ordinária1
objetivando o pagamento das verbas rescisórias devidas, tais como, férias, 13o
proporcional e multa do art. 477 da CLT, julgou parcialmente procedente
os pedidos, para condenar a Prefeitura Municipal de Osasco a pagar as verbas
rescisórias apontadas no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de fls.
12, excetuando-se a multa do artigo 477 da CLT, devidamente atualizadas
desde o dia em que deveriam ter sido pagas, acrescidas de juros de mora de
seis por cento ao ano a partir da citação. Por fim, condenou a municipalidade
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$600,00.
Sustenta a apelante, em síntese, a necessidade de reforma da r.
sentença, pois contrário ao disposto na Súmula no 363 do C. TST. Afirma,
ainda, que não deve ser aplicada a legislação laboral ao referido contrato de
1 Valor da causa de R$ 10.703,85 em 20/07/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018840-80.2018.8.26.0405 -Voto no 17.212
3
trabalho. Recurso recebido, processado e com apresentação de contrarrazões.
Em virtude da promoção do Des. Kleber Leyser de Aquino, o
presente recurso foi redistribuído a este magistrado, de acordo com o
despacho proferido pela Presidência de Direito Público deste TJSP publicado
em 13/02/2019.
Esta C. 3a Câmara de Direito Público, em votação unânime,
suscitou conflito de competência junto ao Superior Tribunal de Justiça (fls.
82/90). O Ministro Francisco Falcão declarou competente para a causa este
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Os autos retornaram para novo julgamento por esta Colenda
Câmara.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Trata-se de ação ordinária proposta por Andreia Ribeiro Soares
Gonzales em face da Prefeitura Municipal de Osasco, objetivando o
pagamento das verbas rescisórias devidas, tais como, férias, 13o proporcional
e multa do art. 477 da CLT.
Cumpre esclarecer que a presente demanda iniciou-se perante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018840-80.2018.8.26.0405 -Voto no 17.212
4
Justiça Trabalhista, com sentença lançada às fls. 53/54 declarando a
incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, remetendo os autos à Justiça
Comum.
Esta C. 3a Câmara de Direito Público, em votação unânime,
suscitou conflito de competência junto ao Superior Tribunal de Justiça (fls.
82/90). O Ministro Francisco Falcão, ao julgar o incidente, declarou
competente para a causa este TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
A contratação da autora se deu na forma do artigo 37, inciso IX
da CF/88 que dispõe que “a lei estabelecerá os casos de contratação por
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público”.
Às fls. 12/16, foi apresentado o Termo de Rescisão do Contrato
de Trabalho, firmado por ambas as partes, com o demonstrativo dos valores
devidos pela municipalidade à autora, especificamente, 13o salário e das férias
proporcionais.
Como bem pontuou o magistrado a quo consta do referido
documento expressamente: "A presente homologação é efetuada para fins
específicos - saque do FGTS - FUNDO DE GARANTIA por termo de
serviços. Uma vez que a Prefeitura de Osasco reconhece débito das verbas
consignadas do presente termo, por falta de condições financeiras não o
saldo no ato da presente homologação. Dessa forma, deve ser condenada a
proceder o pagamento das verbas constantes do TRCT de fls. 12.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018840-80.2018.8.26.0405 -Voto no 17.212
5
Ademais, com relação aos pedidos de pagamento do 13o salário e
das férias proporcionais, o artigo 39, §3o, da Constituição Federal assim
dispõe:
§3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto
no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX,
XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos
diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
Não obstante, o artigo 7o, incisos VIII e XVII, do mesmo
diploma legal dispõe:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social: [...]
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou
no valor da aposentadoria; [...]
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um
terço a mais do que o salário normal;
Nestes termos, inegável que a autora faz jus às vantagens
pecuniárias estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, quais sejam o
13o salário e as férias acrescidas de um terço.
Dentro deste contexto, inclusive, O Supremo Tribunal Federal
firmou entendimento, em ambas as Turmas, no sentido de ser devida a
extensão dos direitos previstos no artigo 7o da Constituição Federal ao
servidor contratado temporariamente, com base no art. 39, inciso IX, da Carta
Magna. Nesse sentido, ARE 663.104-AgR (rel. min. Ayres Britto, Segunda
Turma, DJe de 19.03.2012), em acórdão assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018840-80.2018.8.26.0405 -Voto no 17.212
6
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS SOCIAIS
PREVISTOS NO ART. 7o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. EXTENSÃO AO SERVIDOR
CONTRATADO
TEMPORARIAMENTE.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. 1. Conforme a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, os servidores contratados em caráter temporário
têm direito à extensão de direitos sociais constantes do art. 7o do
Magno Texto, nos moldes do inciso IX do art. 37 da Carta Magna.
2. Agravo regimental desprovido.”
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
Apelação. Contrato temporário. Rescisão. Inocorrência. Contrato
por tempo determinado que encerrou-se pelo termo. Inexistência do
dever de indenizar. Devidas apenas as verbas relativas às férias
com terço constitucional e ao 13o salário, confessadamente não
pagos. Recurso parcialmente provido para declarar a procedência
em
parte
do
pedido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0017440-31.2018.8.26.0405; Relator (a): Fernão Borba Franco;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 2a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/04/2012; Data de
Registro: 14/01/2020)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA

REGIME
ADMINISTRATIVO
INAPLICABILIDADE DA CLT. 1.
Servidores públicos temporários admitidos sem concurso público,
nos termos do art. 37, IX, da CF, estão submetidos ao regime
administrativo. 2. Verbas trabalhistas próprias do regime celetista.
Servidor contratado por prazo determinado. Inaplicabilidade.
Condenação no pagamento de férias não usufruídas, acrescidas
do terço constitucional, bem como de 13o salário, adicional de
insalubridade e FGTS. Admissibilidade. Verbas garantidas a
todos os trabalhadores (artigos 7o, VIII e XVII, e 39, § 3o, CF).
Município que reconheceu não ter quitado as verbas constantes
do termo de rescisão contratual. Precedentes da Corte. Pedido
procedente. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 0010934-73.2017.8.26.0405; Relator (a): Décio
Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro
de Osasco - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018840-80.2018.8.26.0405 -Voto no 17.212
7
30/01/2019; Data de Registro: 30/01/2019)
Apelação Cível Contrato temporário de prestação de serviços no
âmbito municipal Médica socorrista - Art. 37, inc. IX, da
Constituição Federal - Pretensão ao recebimento de verbas
trabalhistas
Sentença de parcial procedência, tão somente
condenando o Município a pagar as verbas constantes do Termo de
Rescisão de Contrato - Recurso de ambas as partes. 1. Recurso do
Município
Verbas constantes do Termo de Rescisão
Contratual (férias e 13o salário indenizados) que devem ser
quitadas, o que não se confunde com o pedido de pagamento de
outras verbas rescisórias feito pela autora. 2. Recurso da autora
Pretensão ao recebimento de outras verbas trabalhistas -
Impossibilidade Não incidem os imperativos legais constantes da
CLT - Contratação da autora que foi de natureza precária e
temporária, sem a realização de concurso público, atendendo à
necessidade
temporária.
R.
Sentença
mantida.
Recursos
desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 0019839-33.2018.8.26.0405;
Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Público; Foro de Osasco - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 22/01/2019; Data de Registro: 22/01/2019)
Quanto à disciplina da correção monetária e dos juros, o
Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do incidente de
Repercussão Geral Tema n. 810 do STF, atrelado ao RE n. 870.947/SE, em
20.09.2017, definiu duas teses sobre índices de correção e juros em
condenações contra Fazenda Pública, nos termos do voto relatado pelo Min.
Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018840-80.2018.8.26.0405 -Voto no 17.212
8
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Dentro deste contexto, tendo em vista tratar-se de matéria de
ordem pública, somando-se ainda ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947 - Tema 810, deverão ser
aplicados os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão
realizados em sede de liquidação de sentença.
Desta forma, nega-se provimento ao recurso de apelação
apresentado.
DECIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018840-80.2018.8.26.0405 -Voto no 17.212
9
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
MAURICIO FIORITO
Relator